Tribunal: TJBA
Processo: 8032078-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032078-58.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA Advogado(s): AMANDA PIVETTA SUAID, ALEX RODRIGUES DA CONCEICAO, VICTOR SILVA ALMEIDA, LUDMILA SANTOS GARCIA DA SILVA APELADO: MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA Advogado(s):DENE MASCARENHAS DANTAS, MARIA EUGENIA DAMASCENO PINTO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO DE GRATUIDADE. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Com exceção do pedido de gratuidade da justiça, não houve nenhuma outra discussão real no corpo do Apelo, pois não ataca nem contra-argumenta as razões da decisão guerreada, de modo que sobre tais questões importa o não conhecimento do recurso. 2. É fato comum e corriqueiro na atividade empresarial que pessoas jurídicas se sirvam de parceiros especializados para a gestão de recebíveis, não se vislumbrando nesse expediente qualquer tentativa de ocultação patrimonial ou fraude. 3. Do exame dos documentos adunados aos fólios se permite inferir o estado de hipossuficiência da recorrente. 4. Apelo parcialmente conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8032078-58.2021.8.05.0001, em que figura como apelante ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA e, apelado, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da Relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. DESA. REGINA HELENA RAMOS REIS RELATORA